Tribunal: TJMT
Processo: 0009367-83.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009367-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MOREIRA - CPF: 654.450.661-34 (APELADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), CONCEICAO DE MARIA BRAGA MOREIRA - CPF: 710.216.981-72 (APELADO), GESTOR DO SISTEMA UNICO DA SAUDE ESTADUAL (APELANTE), GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - GESTAO PLENA (AMBITO ESTADUAL) (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CONCEICAO DE MARIA BRAGA MOREIRA - CPF: 710.216.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - VAGA EM UTI E DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura sentença genérica, a decisão a qual determina internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, determinando que se providencie todo o tratamento necessário para reestabelecer a higidez do paciente.

2. A determinação se encontra vinculada à causa ensejadora e decorre da impossibilidade em identificar,
a priori
, possíveis complicações médicas, as quais o paciente pode se submeter até o reestabelecimento de sua saúde.

3. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada nº
0009367-83.2016.811.0041
ajuizada por
MARCOS ROBERTO MOREIRA
,
julgou procedente a pretensão inicial
e
determinou aos requeridos, que assegurem à parte autora a devida assistência, conforme indicação do medido que a acompanha, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização de tratamento sem qualquer custo para a parte autora, ratificando a liminar concedida.

Sustenta que a sentença proferida é genérica, já que não especifica quais procedimentos se fazem necessários, além da internação da parte autora em leito de UTI, podendo ser exigido do Poder Público qualquer outro tratamento a título de substituição ou acréscimo.

No mérito, requer e a exclusão da sentença a condenação genérica do ente recorrente, vez que não especificada e delimitada a determinação, para além da internação em leito de UTI.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina para que o apelo pelo provimento do recurso, para que no dispositivo da sentença conste apenas a procedência da ação, ratificando-se a decisão liminar deferida para determinar o atendimento médico do autor por especialista neurologista, e disponibilizar a internação em UTI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os requeridos
(MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT)
e o Estado de Mato Grosso julgou procedente a pretensão inicial
e
determinou aos requeridos, que assegurem a parte autora a devida assistência, conforme indicação do médico que a acompanha, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização de tratamento sem qualquer custo para a parte autora, ratificando a liminar concedida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARCOS ROBERTO MOREIRA

ajuizou em
14/03/2016
uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada nº
0009367-83.2016.811.0041
contra o Município de Cuiabá e o Estado do Mato Grosso, visando o fornecimento de uma vaga em UTI e o fornecimento de tratamento necessário, bem como avaliação do neurocirurgião, haja vista que em 14/03/2016 estava internado e entubado, sendo mantido sob ventilação mecânica, na sala vermelha do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de acidente de trânsito sofrido, apresentando quadro de convulsões e início de AVC.

A tutela de urgência foi concedida, em 14/03/2016, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 19/07/2017, quando da procedência da inicial, sob o fundamento:

“
EX POSITIS, e tudo mais que dos autos, ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para os requeridos que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha o seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o art. 24, da Lei 8.666/93, disponibilizando todos os meios necessários e recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos
.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.
Não comporta acolhimento a alegação de que a sentença foi prolatada de forma genérica.

Isto porque, a sentença do juízo
a quo,
deixa de forma clara a determinação para que os requeridos assegurem a parte autora, a devida assistência, disponibilizando todos os recursos necessários para a realização do tratamento indicado pelo médico responsável, ou seja, significa o dever do Estado (gênero) em prestar um tratamento médico integral ao paciente.

Ademais, consta da sentença, que o juízo
a quo

ratificou a liminar
que determinou, de maneira específica, que os requeridos
procedam com o necessário para a remoção, encaminhamento e atendimento do autor em unidade hospitalar que possua UTI, conforme recomendado no laudo médico.

Assim, a sentença recorrida determina que seja procedida à internação do paciente na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, devendo-o ser submetido a todo e qualquer procedimento para que restabeleça a sua higidez física.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA E LEITO EM UTI PEDIÁTRICA – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

De mais a mais, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde diante de um quadro de gravidade.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da vaga em UTI para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
Cabe aos entes públicos adotar as providências necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita, conforme prescrição médica. Recurso provido
”. (TJMT - Ap 73156/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020